Tribunal: TJDFT
Processo: 0736648-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736648-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEDITO FERREIRA DE FREITAS, FRANCISCO EDIMILSON PEREIRA FELIZARDO, LUCIANO SANTOS DA CUNHA, LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA, VASNY BARBOSA FRANCO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. PROCESSO. EXTINÇÃO. CPC. ART. 485, VI. PIS/PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO. STJ. TEMA 1150. 1. Ao julgar o REsp 1895936/TO; o REsp 18959410/TO e o REsp 1951931/DF sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). 2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute eventual falha na prestação do serviço, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Ato impugnado (ID no 15747502): sentença da 11a Vara Cível de Brasília que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI). 2. Sucumbência: autores condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 6o). Exigibilidade suspensa em virtude da concessão da gratuidade de justiça. 3. Autores/apelantes: Benedito Ferreira de Freitas; Francisco Edimilson Pereira Felizardo; Luciano Santos da Cunha; Luiz Carlos da Silva Lima e Vasny Barbosa Franco. 4. Réu/apelado: Banco do Brasil S.A. 5. Ação proposta: ação de indenização por danos materiais. Causa de pedir: ocorrência de falha na administração e na atualização dos valores depositados a título de PASEP pelo réu. Pedido: condenação do réu ao pagamento dos valores devidamente atualizados da conta PASEP dos autores. Data do ajuizamento: 28/11/2019. Valor da causa: R$ 193.129,08. 6. Razões de apelação (ID no 15747506, págs. 1-16): (a) o Banco do Brasil S.A. tem natureza de sociedade de economia mista de âmbito nacional, mas não está inserido no rol de competências da Justiça Federal previsto na CF, art. 119; (b) a Justiça Comum Estadual é competente para julgamento da demanda (STJ, Súmula 42); (c) a causa de pedir contida na inicial imputa ao apelado falha na prestação do serviço ante a ineficiência e ingerência do programa PASEP, pois os valores disponibilizados para saque estão aquém dos que seriam devidos; (d) o parecer contábil demonstra a inobservância do banco às normas de regência e às orientações do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, bem como o desvio da sua finalidade; (e) incide a teoria da asserção; (f) o apelado possui legitimidade passiva ad causam, uma vez que é responsável pela administração e gerência do programa PASEP (STJ, Súmula 179 e Lei Complementar no 8/1970, art. 5o) – cita julgados; (g) a Controladoria Geral da União fez uma auditoria que apontou diversas irregularidades nas contas PASEP; (h) o banco enriquece ilicitamente ao se apropriar dos valores decorrentes das operações realizadas com os recursos do fundo dos cotistas, já que não repassa os frutos das aplicações, mesmo sendo remunerado mediante cobrança de comissão de serviço para gerir as contas PASEP; (i) a sentença desconsiderou as provas e a jurisprudência e (j) deve ser aplicada a responsabilidade civil objetiva. 7. Pedido recursal: provimento do recurso para que seja reconhecida a legitimidade passiva do réu, com retorno dos autos à origem para o regular processamento. 8. Preparo não recolhido ante a concessão da justiça gratuita (ID no 15747483). 9. Contrarrazões no ID no 15748010. Foram anexadas cópias de sentenças e acórdãos. 10. O processo foi suspenso até a conclusão do mérito do IRDR no 16 desta Corte (ID no 20184839). 11. Após publicação do acórdão dos processos paradigmas REsp 1895936/TO; REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF, julgados pelo STJ sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 1150), o feito retomou o curso para julgamento (ID no 52052081). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 14. A controvérsia cinge-se em verificar se o réu possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, que tem por objeto o direito a reflexos de eventuais falhas na aplicação de índices de correção monetária e juros remuneratórios sobre os valores depositados em contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). 15. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. 16. Em 13/9/2023, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1895936/TO; o REsp 18959410/TO e o REsp 1951931/DF sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150) e estabeleceu a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) 17. Na inicial, os autores afirmaram que a ação busca “a indenização em razão da má gestão ou de valores inexplicavelmente subtraídos”. 18. De acordo com a tese acima fixada, o Banco do Brasil possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada do PASEP, saques indevidos e desfalques. 19. A legitimidade ad causam do réu/apelado implica a cassação da sentença. 20. Informações complementares: ação proposta em 28/11/2019. Valor da causa: R$ 193.129,08. Sentença proferida em 5/3/2020. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 6o). Autores beneficiários da gratuidade de justiça. DISPOSITIVO 21. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da ação (CPC, art. 932, V, “b”). 22. Diante do êxito do recurso e do retorno à origem para novo julgamento, deixo de majorar os honorários advocatícios (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 23. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO